Tribunal: TJBA
Processo: 8001534-82.2022.8.05.0153
Classe: Ação Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal Ação Penal nº 8001534-82.2022.8.05.0153 Autor: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora-Geral de Justiça Adjunta: Sara Mandra Moraes Rusciolelli Souza Promotor de Justiça: Carlos Artur dos Santos Pires Réu: Gilberto dos Santos Freitas Advogado: João Daniel Jacobina Brandão de Carvalho (OAB/BA N. 22.113) Advogado: Eliel Cerqueira Marins (OAB/BA N. 44.683) Relator: Mario Alberto Simões Hirs AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NO CURSO DA AÇÃO PENAL. EVENTUAL PRESCRIÇÃO FUTURA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. PRESCRIÇÃO ANALISADA PELA PENA MÁXIMA COMINADA. NÃO ADVENTO DA CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pela defesa de Gilberto dos Santos Freitas contra decisão monocrática que rejeitou as preliminares de prescrição virtual e ausência de interesse de agir, mantendo o prosseguimento da ação penal por crime previsto no art. 1º, II, do Decreto-Lei n. 201/67. A defesa sustentou a ausência do interesse de agir, tendo em vista que a pena concretamente aplicável será fixada próxima ao mínimo legal e, portanto, inevitavelmente prescrita, tornando inútil o prosseguimento do processo. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a alegação de prescrição com base na pena eventualmente aplicável pode justificar o reconhecimento da ausência de interesse de agir e ensejar a extinção do processo penal antes da sentença condenatória. III. Razões de decidir 3. A aferição da prescrição da pretensão punitiva deve ser feita com base na pena máxima cominada em abstrato ao tipo penal, nos termos do art. 109 do Código Penal. 4. O interesse de agir está presente enquanto houver plausibilidade jurídica da pretensão punitiva, o que se verifica no caso concreto, não havendo mácula quanto à viabilidade jurídica da ação penal. 5. Subsistência do interesse na persecução penal, por não ter se operado a prescrição nos moldes previstos na legislação vigente. 6. Julgados do STJ e de tribunais estaduais vedam expressamente o encerramento antecipado do processo com base em penas hipotéticas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É inadmissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética antes da sentença condenatória. 2. O interesse de agir subsiste enquanto houver plausibilidade jurídica da pretensão penal e ausência de prescrição nos moldes legais.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CP, arts. 109, II e 110, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 438 do STJ; TJCE, Recurso em Sentido Estrito n. 0678979-62.2012.8.06.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno nº 8001534-82.2022.8.05.0153, em que figuram como partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto do relator.